Tribunal: TJSP
Processo: 1043980-31.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Imóvel vendido a três pessoas diferentes, em momentos distintos – Autora que foi a primeira compradora – Procedência – Conversão em perdas e danos – Devolução do valor pago, com correção – Insurgência da autora – Alegação de que: i) a conversão em perdas e danos não soluciona o conflito; ii) a atualização do valor que pagou é inferior ao valor de mercado do imóvel;

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Imóvel vendido a três pessoas diferentes, em momentos distintos – Autora que foi a primeira compradora – Procedência – Conversão em perdas e danos – Devolução do valor pago, com correção – Insurgência da autora – Alegação de que: i) a conversão em perdas e danos não soluciona o conflito; ii) a atualização do valor que pagou é inferior ao valor de mercado do imóvel; iii) o último comprador não agiu de boa-fé, pois não ingressou no processo como terceiro interessado – Descabimento – O último comprador não integrou o polo passivo da demanda, não é obrigado a ingressar como terceiro interessado no processo e a boa-fé se presume – Imóvel que está registrado no nome dele – A sentença só faz coisa julgada entre as partes – Inteligência do art. 506 do CPC – Não há prova da alegada valorização do imóvel – RECURSO IMPROVIDO.